Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016899-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Revelia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE PAULA - CPF: 984.663.051-49 (AGRAVANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO NESTA FASE PROCEDIMENTAL – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

“(...)
Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento.”
(STJ - REsp: 1760914 SP 2017/0258509-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020).

Pagamento que deve ser superveniente à sentença para ser sustentado em impugnação. Inteligência do art. 525, § 1o, VII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado

por
Augusto César de Paula
em face da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança de seguro DPVAT, em que o juízo
a quo
acolheu a impugnação apresentada pela seguradora, para reconhecer o pagamento administrativo no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) na data de 09/07/2010, relativo ao acidente ocorrido em 24/10/2009, bem como para afastar a incidência de multa e dos honorários advocatícios, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar a eventual existência de valor remanescente.

Para tal desiderato, o

agravante defende a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado nos autos originários, por se tratar de réu revel,
ao argumento de que afigura-se desnecessária
a intimação da agravada para
o cumprimento de sentença.

Sustenta ser inadmissível a apresentação de um comprovante de pagamento realizado anteriormente, em razão da preclusão consumativa. Por fim, afirma que a via eleita pela seguradora não era a adequada para discutir aquele pagamento e que os honorários de sucumbência não poderiam ser afastados, haja vista a ocorrência da coisa julgada formal.

A liminar foi indeferida (ID. 23533957).

A agravada apresentou contraminuta (ID. 27419455), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de descumprimento da regra descrita no art. 1.018, §§2o e 3o, do CPC.

O agravo de instrumento não foi conhecido por esta Câmara, em sessão realizada no dia 05/02/2020, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Marco Buzzi, deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo agravante, determinando o retorno dos autos a este Sodalício para dar seguimento ao feito, a fim de que seja superada a questão quanto ao descumprimento do art. 1.018 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, analiso a preliminar de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença arguida pelo agravante, o qual alega v
iolação das disposições dos arts. 346 e 513, § 2o, II, do CPC, ao argumento de que afigura-se desnecessária a intimação do réu revel para o cumprimento de sentença.

Contudo, razão não assiste ao agravante quanto a esse ponto, isso porque, e
m se tratando de réu/executado revel que não tenha sido citado por edital e que não possua advogado constituído, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá
"
por carta com aviso de recebimento
, quando representado pela Defensoria Pública ou
quando não tiver procurador constituído nos autos
".

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015.
REGISTROS DOUTRINÁRIOS. 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram revéis. 2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.o, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - REsp: 1760914 SP 2017/0258509-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020) (destaquei)

Logo, cumpre anotar que
há expressa previsão
n
a lei processual vigente, de que o réu sem procurador nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase cognitiva, deve ser intimado por carta, não se mostrando aplicável, neste momento de instauração da fase executiva, o quanto prescreve o art. 346 do CPC.

Isso posto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso

visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
na fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança de seguro DPVAT, ofertando a seguradora/executada impugnação à execução, alegando pagamento realizado na via administrativa anterior ao ajuizamento da ação.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

De início, cumpre observar que o agravante ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, para o recebimento de indenização, em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido no dia 24/10/2009, que o deixou com sequelas permanentes a sua estrutura física “
paraplegia”
.

No caso em exame, constata-se que a sentença julgou procedente a ação e condenou a seguradora ao pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ID. 22868991, confira-se:

"(...) Pela tabela anexa à Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei no 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda total do uso de ambos os membros inferiores,
o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais
).

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a Requerida REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, pagar a parte Requerente AUGUSTO CESAR DE PAULA,
a quantia R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do seguro DPVAT
prevista no artigo 3o, §1o, da Lei no 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (24/10/2009). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2o, do Novo CPC) (...)"

Observa-se, ainda, que não houve interposição de recurso contra a mencionada sentença, que transitou em julgado
na data de 19/10/2016
, conforme certidão (ID. 22868991).

Posteriormente, o agravante requereu o cumprimento de sentença e apontou como devido a quantia de R$34.901,74 (ID. 22868992).

A seguradora/agravada impugnou o cumprimento de sentença e rebateu os cálculos apresentados pelo agravante, sob o argumento de que
já efetuou o pagamento
do montante indenizatório na via administrativa na data de 09/07/2010, ID. 22878964.

Sobreveio a decisão agravada que assim consignou (ID. 22868975):

"(...) cumpre salientar que a relativização da coisa julgada é matéria que deve ser enfrentada com a devida cautela, porquanto a possibilidade de modificar sentenças judiciais imutáveis, em decorrência do exaurimento das instâncias recursais, vem de encontro ao princípio da segurança jurídica.

E na hipótese dos autos, o comprovante de pagamento juntado pela parte Executada acompanhado de cópia do processo administrativo instaurado pelo Exequente objetivando o recebimento da indenização securitária objeto dos presentes autos não pode ser desconsiderado, até porque implicaria aparente pagamento duplicado de uma mesma dívida e, portanto, enriquecimento indevido do credor.

A par disso, comprovado o pagamento administrativo do seguro DPVAT na data de 09/07/2010 – fl.208, no valor máximo previsto na legislação para a indenização (R$13.500,00), para o mesmo acidente objeto dos presentes autos ocorrido em 24/10/2009, impõe-se verificar tão somente a eventual existência de valor remanescente
.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 525 do CPC, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC, reconhecendo o pagamento administrativo no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) na data de 09/07/2010 (fl.208) relativo ao acidente ocorrido em 24/10/2009
;

Determino a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar a eventual existência de valor remanescente da indenização, devendo para tanto o cálculo observar o termo inicial da cobrança dos juros de mora, a partir do protocolo do pedido administrativo (19/04/2010-fls. 169), e correção monetária, a partir do evento danoso (24/10/2009).

Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15(quinze) dias, devendo a parte Executada depositar o valor da diferença eventualmente encontrada, sob pena de incidência da multa e de honorários previstos no artigo 523 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. (...)".

O recurso comporta provimento. Isso porque, a teor do art. 525, § 1o, VII, do CPC, somente é cabível o manejo da impugnação, para fins de alegação de pagamento,
quando este for

superveniente à sentença
. Alegações que possam ser causa de extinção, modificação ou impedimento da obrigação anterior à sentença devem ser arguidas antes do seu trânsito em julgado, por força da regra da eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC.

Ora, a comprovação de que houve
pagamento
na esfera administrativa deveria ter sido feita no momento oportuno, ou seja, por ocasião da apresentação de defesa, ou, até mesmo, no decorrer da instrução processual,
antes
de proferido o julgamento de mérito, sobretudo porque os documentos ID. 22878964 não se revestem do caráter de novidade, exigido pelo artigo
397
do
Código de Processo Civil
, para que pudessem ser admitidos, excepcionalmente, como prova. Pelo contrário, tais documentos são
anteriores ao
ajuizamento
da
ação
.

Segundo Humberto Theodoro Júnior,
"sem reabrir discussão sobre o conteúdo da sentença, fatos posteriores à condenação podem afetar o direito do credor, impedindo-lhe a execução, ou modificando lhe os termos de exigibilidade"
. E prossegue:
"
Se anteriores à formação do título executivo, estará preclusa a possibilidade de invocá-los por incompatibilidade com a sentença que os exclui, definitivamente, segundo o princípio do art. 474
"
(in "Curso de Direito Processual Civil - Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência", Rio de Janeiro: Forense, 2007, 41.a ed., p. 61).

Na hipótese, a causa extintiva da obrigação suscitada pela seguradora é anterior à formação do título executivo judicial e, portanto, não
pode
ser alegada na fase de
cumprimento
de
sentença
, ficando, por conseguinte, conforme dito, repelida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do
Código de Processo Civil
.

Aliás, segundo o STJ:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
."
(STJ - EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020) (destaquei)

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício em situação semelhante,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO – INÍCIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA - EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS – PAGAMENTO JÁ REALIZADO NA AÇÃO QUE TRAMITOU NO ESTADO DO PARANÁ – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA – APLICAÇÃO DO ART. 966, VII DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com o trânsito em julgado da sentença e acórdão existentes nos autos, opera-se o fenômeno da coisa julgada formal e material, de modo que o direito conquistado pela parte se torna imutável.
A obtenção de prova nova, in casu, pagamento de indenização do seguro DPVAT em ação contendo as mesmas parte e objeto, cuja existência era ignorada pela Seguradora, ou de que não pode fazer uso por motivo estranho à sua vontade, é documento hábil para passível de revisão em ação própria, qual seja, ação rescisória.
Nos termos do art. 966, VIII do Código de Processo Civil, a decisão de mérito pode ser rescindida quando a parte, posteriormente ao trânsito em julgado, obtiver prova nova, in casu, pagamento de indenização do seguro DPVAT em ação entre as mesmas partes e objeto, cuja existência era ignorada pela Seguradora, ou de que não pôde fazer uso por motivo estranho à sua vontade.
(N.U 1001988-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) (destaquei)

Nesse sentido também é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Seguro DPVAT. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada. Executada que alega ter realizado pagamento administrativo em 1998, estando quitada a obrigação. Questão já debatida na fase de conhecimento. Alegação de quitação que foi expressamente afastada.
Preclusão. Pagamento que deve ser superveniente à sentença para ser sustentado em impugnação. Inteligência do art. 525, § 1o, VII, do CPC. Precedentes. Documento, ademais, insuficiente para tanto. Recurso desprovido
.
(TJ-SP - AI: 20592231520218260000 SP 2059223-15.2021.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 16/04/2021, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COMPLEMENTAR NÃO DEMONSTRADO EM FASE DE CONHECIMENTO PRECLUSÃO AGRAVO NÃO PROVIDO

(TJSP; Agravo de Instrumento 2147953.7.2018.8.26.0000; Rel. Luiz Eurico; 33a Câmara de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Direito Privado; j. 22/10/2018) (destaquei)

Nessa linha de entendimento, comporta reforma a decisão agravada, visto que não é permitida a discussão, em impugnação ao cumprimento de sentença, de matéria já agasalhada pelo trânsito em julgado.

Por último, importa consignar que a coisa julgada não pode ser rescindida tal como pretendido pela agravada/executada mediante impugnação ao cumprimento de sentença, cabendo à seguradora valer-se dos meios jurídicos cabíveis à sua pretensão, preenchidos os pressupostos que a legislação processual delimita, devendo ser arguidas em
ação própria
.

Com estas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença,
determinando o prosseguimento da execução.

Por decorrência, em razão do acolhimento deste pedido, fica prejudicada a análise dos outros pleitos formulados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021